Tribunal: STF
Processo: RE 73952
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
ENFITEUSE - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
445, SEM OFENSA A QUALQUER PRECEITO CONSTITUCIONAL - CAUSA, ADEMAIS,
A QUE SE DEU O VALOR DE CR 500,00 QUANDO DE SUA PROPOSITURA, A 27 DE
JULHO DE 1970, SEM IMPUGNAÇÃO DA RE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.